Tribunal: TJDFT
Processo: 0710283-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710283-08.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: CELITA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Na origem, CELITA PEREIRA DOS SANTOS propôs a presente demanda DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS EM DOBRO E DANOS MORAIS COMPENSATÓRIOS em face do BANCO BMG S.A. O MM Juiz a quo julgou PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: a) DECLARAR a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado referente ao código de reserva de margem no 6392267 (rubrica 217), e, consequentemente, determinar à Instituição Financeira suspensão dos descontos dele decorrentes, no benefício da autora, no prazo de 48H, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 por desconto não admitido; b) CONDENAR a Instituição Financeira a restituir, em dobro, as quantias descontadas em razão do negócio jurídico declarado inexistente, a partir de janeiro/2021, acrescidas de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação; c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC, a contar do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. d) CONDENAR o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Irresignado, o BANCO BMG interpôs recurso de apelação. No julgamento do apelo, o Colegiado julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados no recurso para retirar condenação da Instituição Financeira ao pagamento de danos morais compensatórios. Na petição ID no 70299490, as partes informam a pactuação de acordo, apto a pôr fim permanente ao presente litígio, sem maiores contratempos, e, desta maneira, pugnam pela competente homologação judicial, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015. O artigo 87, do RITJDFT, determina que: “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII – homologar desistências e autocomposições das partes; (...)”. Por sua vez, o artigo 932, do Código de Processo Civil determina que: “Incumbe ao relator: I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes”. Portanto, considerando que a petição ID no 70299490 encontra-se devidamente assinada pelos patronos de ambas as partes, sendo certo que a patrona da parte autora possui poderes especiais para transigir, receber e dar quitação (ID no 66569220), HOMOLOGO O ACORDO firmado em 28.03.2025, nos termos em que redigido, e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Considerando que na Cláusula Sétima do acordo, as partes renunciaram expressamente a qualquer prazo recursal, certifique-se, nesta data, o trânsito em julgado da decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, dê-se baixa. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator